Tribunal: TJSP
Processo: 0006062-81.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Agravo em execução penal. Livramento condicional. Determinação de realização de exame criminológico. Desistência do recurso requerida, diante da superveniência da juntada da perícia e da concessão da benesse pelo Juízo de primeiro grau. Homologação.